Tribunal: CARF
Processo: 15563.000156/2010-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-02-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15563.000156/2010-72
ACÓRDÃO
2201-011.904 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FUNDAÇÃO OCTACÍLIO GUALBERTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2005 a 31/12/2005
EMBARGOS. ERRO MATERIAL. DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. NECESSIDADE
DE ADEQUAÇÃO DO RESULTADO EFETIVO DO JULGAMENTO.
Verificado o erro material apontado pelo embargante, necessária se faz a
correção para a adequação do dispositivo do acórdão com o resultado
efetivo do julgamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração formalizados em face do Acórdão objeto dos presentes autos para, sem
efeitos infringentes, sanar o vício apontado, com a correção da inexatidão material na parte
dispositiva da ementa, para que esta se adeque ao resultado efetivo do julgamento, nos termos do
voto da Relatora.

Sala de Sessões, em 1 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.904 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.000156/2010-72
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos opostos pela contribuinte, em face do Acórdão proferido por
esta 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção, em sessão plenária de 09 de agosto de 2023,
com fundamento no artigo 117 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634 de 21 de dezembro de 2023.
A embargante alega a existência de inexatidão material na parte dispositiva da
ementa porque restaram vencidos o conselheiro relator e o conselheiro Francisco Nogueira
Guarita, todavia há menção apenas ao relator como vencido.
Destaca que a inexatidão quanto aos votos no julgamento pode ser conferida na
“gravação da sessão de julgamento virtual da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção do
CARF ocorrida no dia 09.08.2023, que se encontra disponível no canal do CARF do YouTube
(minuto 1:43:00 no link https://www.youtube.com/watch?v=8UIzhr1NCAc).
O Despacho de Admissibilidade de Embargos acolheu os embargos opostos e
admitiu que assiste razão à embargante, tendo em vista que “da leitura do inteiro teor do
acórdão, e mediante a reprodução da gravação da sessão de julgamento, restaram vencidos os
conselheiros Douglas Kakazu Kushiyama (relator) e Francisco Nogueira Guarita, e não como
constou na parte dispositiva da ementa”.
Depreende-se da reprodução acima que os Embargos foram acolhidos para o
saneamento da inexatidão material na parte dispositiva da ementa.
O presente processo é paradigma do lote repetitivo JUL EMB.FJCR.15.REPET.
Considerando que o Relator e o Redator Designado não mais integram o Colegiado,
o presente processo foi encaminhado para sorteio e compôs lotes sorteado para esta Relatora.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.904 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.000156/2010-72
3
Por preencherem os requisitos de acolhimento, o presidente desta Colenda Turma
deu seguimento aos Embargos opostos pela contribuinte, conforme teor do Despacho de
Admissibilidade de Embargos.
No caso em análise, foi apontada inexatidão material no que diz respeito a parte
dispositiva da ementa, uma vez que foi deixado de incluir o nome do Conselheiro Francisco
Nogueira Guarita entre os conselheiros vencidos.
Neste sentido, o dispositivo da ementa do acórdão embargado deve ser alterado,
somente na parte onde houve a inexatidão material, abaixo destacada, para os seguintes termos:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, (...). Vencidos os Conselheiros Douglas Kakazu
Kushiyama (relator) e Francisco Nogueira Guarita. Designado o Conselheiro
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim para redigir o voto vencedor na parte em que
foi vencido o Relator.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em acolher os
embargos formalizados em face do Acórdão objeto dos presentes autos para, sem efeitos
infringentes, sanar o vício apontado, com a correção da inexatidão material na parte dispositiva da
ementa, para que esta se adeque ao resultado efetivo do julgamento, nos termos do voto acima.

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos

Fl. 190
DF CARF MF
Original